Tribunal: TJDFT
Processo: 0741669-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INCIDÊNCIA AFASTADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CATEGORIA DE DEFESA SEM EFEITOS SUSPENSIVO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL ATUALIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgamento da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 não violou o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal - STF, dada a existência de distinção entre as matérias discutidas, conforme já decidido na fase de conhecimento do feito. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas somente é viável em ação rescisória, que, contudo, não foi ajuizada.
2. Todavia, mesmo o ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. Mesma lógica se estende ao pedido de suspensão pelo simples ajuizamento de impugnação ao cumprimento de sentença, já que se trata de defesa não provida de efeito suspensivo.
3. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
4. O STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
5. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
6. A decisão agravada, portanto, está de acordo com a Resolução 303 do CNJ ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. Acrescente-se que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1349), porém não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão.
7. Recurso conhecido e não provido.